Tribunal: STF
Processo: RHC 269088
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no Recurso Ordinário em  habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal; (ii) analisar se é possível o reexame de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus; (iii) decidir se é possível o exame originário da matéria pelo STF quando inexistente análise pelo STJ; e (iv) verificar se há manifesta ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração originária no STF.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

    4. A impetração originária no Supremo, sem prévio exame pelo Superior Tribunal de Justiça, implica supressão de instância e violação à competência fixada no art. 102 da Constituição da República.

    5. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, concluir de forma diversa exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

    6. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.